Tribunal: TJSP
Processo: 1003976-28.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da citação. Modificação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da citação. Modificação. Estabelecida a contar do requerimento administrativo denegado.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003976-28.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado MARCELO DE SANTANA NOBRE, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso autárquico e
deram parcial provimento ao recurso do autor e ao reexame necessário, nos termos do
voto, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1003976-28.2018.8.26.0564
Apelante/Apelado: Marcelo de Santana Nobre
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível
Juiz(a): Dr.(a) Rodrigo Gorga Campos
Voto no 13485
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496,
inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT.
Incapacidade parcial e permanente. Nexo de concausalidade.
Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da
citação. Modificação. Estabelecida a contar do requerimento
administrativo denegado.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104,
§6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A
forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não
devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Rodrigo Gorga Campos, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente ao autor, no valor equivalente a 50%
do salário-de-benefício, a partir da citação; abono anual; vedada a cumulação em
períodos subsequentes em que o obreiro estiver em gozo de auxílio-doença pelo
mesmo fato gerador; termo final do benefício no dia que anteceder eventual
aposentadoria; renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção no decorrer do tempo; juros de mora de 0,5% ao
mês (artigo 5o da Lei 11.960/09) a partir do marco inicial do benefício;
atualização monetária pelo INPC até a data da liquidação, aplicando-se o IPCA-E
a partir de então; e honorários advocatícios que serão arbitrados na fase de
liquidação (fls. 337/341), anoto que os autos vieram à segunda instância por força
de recursos voluntários das partes.
Pretende o autor, por meio de suas advogadas, Dra. Melissa
Tonin e Dra. Beatriz S. Ribeiro, a reforma parcial do julgado, a fim de que seja
reconhecido o nexo causal entre as moléstias dos ombros e da coluna com o
trabalho habitual; fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento
administrativo indeferido; aplicação do INPC para correção monetária de todo o
período, nos termos do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, Tema 905
de controvérsia repetitiva; e que seja estabelecido o percentual dos honorários
advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a data da sentença, sendo
também fixados honorários recursais (fls. 345/356).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
O INSS, representado pela Procuradora Federal Dra. Marina
de S. Martos Marques Costa, sustenta que não foi comprovada a redução da
capacidade laborativa, sendo indevida a concessão do auxílio-acidente.
Subsidiariamente, requer a alteração do termo a quo do benefício para o dia da
juntada do laudo pericial e aplicação da TR para correção monetária, pois o
decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de repercussão geral,
ainda não transitou em julgado. Por fim, prequestionou as matérias (fls. 359/368).
Apenas o autor apresentou contrarrazões (fls. 375/386).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença que
condenou o INSS a pagar benefício acidentário ao autor é ilíquida, sendo
necessária a realização de cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas
devidas, além de se proceder à atualização monetária e calcular a incidência de
juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423/STF e 490/STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver remessa necessária,
considerada interposta.
Passo à análise das razões recursais.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
empresa Scania Latin América Ltda, ativo desde 08/07/1991, na função de
conferente e movimentador de materiais, sujeita-se a condições agressivas de
trabalho, adotando posições antiergonômicas e movimentos repetitivos, o que lhe
acarretou diversos males nos ombros, coluna cervical e torácica (LER/DORT),
com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
Não consta emissão de CAT.
O INSS deferiu-lhe, na via administrativa, dois auxílios-
doença previdenciários, nos anos de 1995 e 2009, por fatos geradores diversos
das moléstias acima mencionadas (fls. 232/237 e 321/331).
Já o pedido administrativo de auxílio-acidente pelas doenças
nos ombros e coluna, apresentado em 31/10/2017, foi denegado pela autarquia,
ante o não preenchimento dos requisitos legais (fls. 32/40).
A empregadora juntou o prontuário médico do obreiro (fls.
146/216).
A perícia médica, acompanhada de vistoria ambiental,
concluiu que o autor é portador de patologias nos ombros, que lhe acarretam
incapacidade laboral parcial e permanente, estabelecendo, ainda, o nexo
ocupacional na modalidade concausal. Em relação aos males colunares, a
conclusão é de que são de origem degenerativa, não havendo nexo ocupacional
(fls. 276/287).
Com efeito, o culto perito, Dr. Nikolai Jarcew Jr., aduziu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
que “ao exame clínico da coluna vertebral do autor não detectamos a existência
de semiologia incapacitante relativa ao segmento cervical. Não detectamos a
existência de restrição funcional relativa à região torácica ou lombar da coluna
vertebral” e que “apresenta o autor, portanto, como elemento positivo, um
quadro atual de patologia degenerativa da coluna com hérnia discal da região
cervical. Tal quadro, de etiologia degenerativa, não guarda nexo causal e nem
concausal com o trabalho exercido pelo autor” (fl. 280).
Já em relação ao ombro, foi claro ao atestar que o autor
apresenta “quadro atual de tendinopatias bilaterais dos ombros, sendo múltiplas
à direita. Há nexo concausal com o trabalho (atividade repetitiva); vide laudo de
vistoria” e que “considerando o tempo decorrido desde o diagnóstico inicial,
caracteriza-se uma evolução de natureza crônica. O comprometimento existente
implica, assim, um prejuízo parcial e permanente da funcionalidade dos
ombros”. Por fim, assegurou que “em face do comprometimento existente ao
nível dos ombros, considerando sua repercussão funcional, caracteriza-se,
também, um prejuízo parcial e permanente da capacidade funcional laborativa”
(fls. 282/283).
Especificamente quanto ao estudo do nexo, o laudo da
vistoria in loco estabeleceu que “o trabalho analisado implica a necessidade da
realização de movimentos repetitivos com os membros superiores. A atividade
laborativa não acarreta uma sobrecarga continuada ou significativa ao
segmento cervical da coluna vertebral” e, por isso, “há nexo concausal entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
trabalho vistoriado e as patologias tendinosas relativas aos ombros, descritas no
laudo médico-pericial. Não há nexo causal e nem concausal entre a atividade
laborativa desenvolvida e a patologia da coluna cervical, descrita no laudo
médico-pericial” (fl. 287).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo parcial e definitivo constatado pelo
vistor judicial é de clareza meridiana, mas apenas em relação aos males nos
ombros.
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento do
segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior
esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de
mudança de função.
De outro lado, conquanto não se ignore que o autor também
padeça de moléstias na coluna cervical, não foi constatado pelo louvado,
profissional de confiança do juízo e dotado de imparcialidade, a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
incapacidade laboral.
Por isso, não procede o pedido do obreiro de reconhecimento
da incapacidade laborativa pelas patologias colunares.
De igual modo, restou comprovado o nexo de
concausalidade, e não de causalidade, como requer o autor em seu apelo.
Concluiu que o segurado se encontra incapacitado de modo
parcial e permanente para o seu trabalho, em decorrência das lesões nos ombros,
sendo que as condições em que desempenhava o labor não foram as únicas
causas para a eclosão das patologias. Porém, contribuíram para o processo de
surgimento e agravamento das lesões, caracterizando-se o nexo de
concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está
prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam também
ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não
tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou
produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente
de trabalho e doença degenerativa agravada pela atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
laborativa desenvolvida, conforme reconhecido pela perícia a que
se submeteu o obreiro. Redução da capacidade laborativa
reconhecida. Benefício devido (...) No laudo pericial (...) o perito
judicial (...) após exame físico completo, concluiu que o autor
comprovou o quanto alegado em relação ao joelho e à coluna
lombar, encontrando-se parcial e permanente incapacitado para
o exercício de suas atividades laborativas, tendo-se em vista que
a função que exercia 'exigia movimentação de cargas combinadas
com posturas de risco para a coluna lombar e membros
inferiores', e em razão de apresentar 'quadro clínico de lombalgia
crônica recidivante desencadeada e agravada por fatores
ocupacionais'. Destacou também o perito que a doença do autor é
degenerativa pela origem e foi agravada pelas atividades
laborais, havendo, portanto, nexo ocupacional por agravamento
de lesão degenerativa da coluna lombar que resultou em redução
da capacidade de trabalho (...) Como é sabido a concessão de
qualquer benefício acidentário exige a comprovação simultânea
de dois requisitos, quais sejam: o nexo causal e a redução da
capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária. No caso em tela, as lesões
decorrentes dos acidentes de trabalho e das funções
desenvolvidas pelo autor e descritas na inicial, consistentes
basicamente no transporte, carregamento e entrega de diversos
produtos, foram confirmadas no exame pericial e o nexo causal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
reconhecido pelo perito judicial, pela empregadora e pela
própria autarquia, que concedeu ao autor o benefício de auxílio-
doença acidentário. Destaca-se que o laudo pericial, de maneira
fundamentada e detalhada, esclareceu satisfatoriamente o quadro
clínico do autor, sendo indene de dúvida que as lesões que o
acometem são parcial e permanentemente incapacitantes e estão
relacionadas às atividades laborativas realizadas, como o
próprio perito declarou, sendo certo que as funções
desenvolvidas pelo autor ensejaram o exercício de movimentos
repetitivos e com sobrecarga para os membros inferiores e a
coluna, de forma que o esforço realizado foi capaz de agravar a
patologia degenerativa diagnosticada. Reputam-se preenchidos,
portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91,
fazendo jus o autor ao benefício de auxílio-acidente, cuja data de
início, como bem decidido pelo juízo a quo (...)”
(Apelação
no
1014763-76.2016.8.26.0309,
Relator
Desembargador Núncio Theophilo Neto, julgado em 20 de
fevereiro de 2018).
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários
à reparação infortunística.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
concausalidade e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar da citação válida, em 21/03/2018 (fl. 217), carece de reparo.
Isso porque a citação apenas é considerada como termo a
quo do benefício quando ausente a prévia postulação administrativa.
In casu, o obreiro apresentou requerimento administrativo
em 31/10/2017 (fl. 32), o qual foi indeferido pela autarquia (fls. 33/40).
Ora, o INSS deixou de conceder, no devido tempo, a benesse
compatível com o grau de incapacidade instalado.
Sobre o tema:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL
DO
BENEFÍCIO.
DATA
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. A orientação jurisprudencial do STJ consolidou-se no sentido
de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este
é o marco inicial do benefício previdenciário.
2. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp 1487895/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).
Já o laudo médico-pericial constitui apenas elemento que
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Desse modo, a DIB do auxílio-acidente fica estabelecida a
partir do requerimento administrativo, isto é, 31/10/2017.
Se houver notícia de que o segurado percebeu benefício após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
o termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, nos moldes do artigo 104,
§ 6o, do Decreto 3.048/99.
É devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados, de forma englobada,
sobre as prestações vencidas até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a
mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, e não pelo
INPC, como requer o autor.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase
de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
§ 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as partes
poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução, o qual levará
em consideração também a sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11,
do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15
Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento,
desnecessária para sua configuração a referência expressa a artigos de lei,
bastando que as questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e dou
parcial provimento ao recurso do autor e ao reexame necessário, nos termos do
voto, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator